Tribunal: STF
Processo: HC 138912
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (vg. HC130.412, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 129.088-AgR, de minha Relatoria; RHC 128.070, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental desprovido.